Tribunal: STF
Processo: HC 241670
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 899.449/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, a 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 1.1343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 5). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, o qual foi denegado pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    4. Formalizada impetração no STJ, o ministro relator dela não conheceu (e-doc. 7), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de ilegalidade na dosimetria pena, afirmando excessivo o aumento efetuado na primeira etapa do cálculo. Destaca ter sido valorada negativamente única circunstância judicial, os antecedentes.



    6. Requer o redimensionamento da pena, de modo que se considere o aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado, ao Tribunal de Justiça, a apreciação do mérito do writ lá impetrado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado coator, a Quinta Turma, confirmando a visão adotada pelo Ministro Relator, assentou a inviabilidade de analisar as matérias, porquanto não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Eis o que constou do acórdão:



    “Evidencia-se, da leitura do acórdão proferido na origem e da inicial da impetração, que a pretensão referente ao quantum de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes não foi objeto de análise pela Corte local, a denotar que sua análise, neste momento, implicaria indevida supressão de instância.



    (...)



    Por outro lado, a insurgência referente à alegada negativa de prestação jurisdicional sequer foi exposta na petição inicial deste habeas corpus, a indicar inovação recursal. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração.” (e-doc. 8, p. 2-3)



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Somado a isso, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 17/12/2009. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator